Tribunal: TJBA
Processo: 8030185-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030185-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA FARIA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
ARNALDO ROCHA SERPA FILHO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

Ementa

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência e liquidação de sentença. Homologação de cálculos. Fidelidade ao título judicial. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a homologação de cálculos na fase de liquidação de sentença, em que foi reconhecido direito à implantação da Estabilidade Econômica, confirmado em Reexame Necessário.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia que se impõe é:
(i) se o órgão julgador de segunda instância poderia rever os cálculos apresentados em liquidação de sentença;
(ii) se houve afronta aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada.

III. Razões de decidir
3. É vedada a rediscussão das matérias já decididas na fase de conhecimento, titularizado pelo título executivo judicial e pela coisa julgada, conforme art.505 e 509, §4º, do CPC/2015.
4. A homologação dos cálculos na liquidação deve observar fielmente o comando judicial, sendo possível apenas correção de erro material (§art.494, I, CPC). A fase de liquidação não autoriza reanálise do mérito que já transitou, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no REsp 2.022.953/PR, rel. Min. Nancy Andrighi (j. 07/03/2023; DJe 10/03/2023), assentando que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (arts.505 e 507, CPC).

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, homologando-se os cálculos de liquidação.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a rediscussão de matérias já decididas na liquidação de sentença, em respeito à coisa julgada e à fidelidade ao título.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts.300, 494, I; 505, 507, 509, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.022.953/PR, rel.Min. Nancy Andrighi, 3ªTurma, j.07/03/2023; TJMS, AI 1.407.39672.2019.8.12.0000, rel.Des. Eduardo Machado Rocha, j.09/07/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.